Tribunal: CARF
Processo: 17546.000484/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000484/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.465 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/10/2005
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000484/2007-15
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000484/2007-15

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte – Ambev - (e-fls.
2.424/2439) e dos devedores solidários em face do V. Acórdão de no 2402-006.653 (e-fls.
2.374/2.389) da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de
03 de outubro de 2018 o recurso voluntário do contribuinte e solidários Cervejaria ZX (e-fls.
2.518/2.533), ITB Ice Tea do Brasil (e-fls. 2.630/2.644), CRBS S.A. (e-fls/ 2.486/2.502),
Arosuco Aromas e Sucos (e-fls. 2.455/2.470), Rpo Latam Estratégia (e-fls. 2.553/2.569) e Lizar
Administradora de Carteira de Valores (e-fls. 2.593/2.609) em que se discutia o lançamento de
acordo com o relatório do V. Acórdão recorrido:
“Segundo o Relatório Fiscal, às fls. 218/222, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados,
discriminadas nas folhas de pagamento, recibos de férias, termos de rescisão de
contrato de trabalho, GFIP e Guias de Depósitos Judiciais.
Informa que a empresa ajuizou processo onde discute a cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre horas extras, adicional noturno, adicional de
insalubridade, adicional de periculosidade e salário-maternidade, bem como os seus
[...] 2002.61.00.0130318.
Os eventos da folha de pagamento que compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias depositadas em juízo encontram-se identificados no item 10 do
Relatório Fiscal.”

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/10/2005
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE DEPÓSITO DO
SEU MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE
Embora desnecessário, admite-se a lavratura do auto de infração pela administração
tributária, no exercício de seu poder potestativo, observando-se, todavia, a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário até o limite do valor depositado.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE DE
JUROS E MULTAS.
A expressão depósito do seu montante integral abrange o crédito como um todo,
inclusive a eventual incidência de juros e multa a ele vinculados, de tal maneira que o
depósito tempestivo e espontâneo suspende o crédito até o valor por ele coberto.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM
NO FATO GERADOR. EX-LEGE
A existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da exação
dá-se, ex lege, nos casos de grupo econômico.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir do lançamento os juros de mora e a multa de
ofício. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Renata
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000484/2007-15

Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior que votaram por cancelar a NFLD.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.

03 – Todos os recursos são tempestivos, de acordo com o despacho de
admissibilidade de e-fls. 2.667/2.680, sendo que foi dado seguimento parcial para análise da
seguinte matéria: “Improcedência do lançamento de tributo com a exigibilidade suspensa por força
de depósito judicial do montante integral, respectivamente.”, sob as seguintes alegações:
a) Como se pôde verificar, o v. acórdão guerreado incorreu em interpretação equivocada do
pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça, vazado no Recurso Especial no 1.140.956/SP,
julgado sob a sistemática de repercussão geral, no sentido que o depósito do montante integral
não impede o Fisco de realizar o lançamento de ofício, mas apenas obsta a prática de atos de
cobrança, que tem início posterior ao lançamento;
b) Já o julgamento que resultou no acórdão paradigma, por outro lado, pautado no mesmo
pronunciamento do C. STJ firmou-se no acertado sentido de que não se admite a lavratura de
Auto de Infração para constituição de crédito tributário quando o respectivo tributo se encontra
com a exigibilidade suspensa por força de depósito judicial, como in casu;
c) Nesta linha, feita a demonstração analítica da divergência por meio do cotejo do v. acórdão
recorrido com a decisão paradigma sobre este ponto, estão preenchidas as condições de
admissibilidade do presente Recurso Especial, e pelas relevantes razões aqui aduzidas, a
Recorrente requer o seu conhecimento e provimento, com a consequente reforma da decisão
guerreada, para que seja cancelada a NFLD no 35.847.727-1, ante a ocorrência de realização do
depósito do montante integral do débito exequendo no bojo da ação judicial no
2002.61.00.013031-8;
d) Defende a aplicação do voto vencido do I. Relator do voto recorrido que entende pela
improcedência.

04 – A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 2.707/2.714) em
22/11/2019 no qual alega o seguinte:
a) Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é ato administrativo de
caráter vinculado e obrigatório, não podendo a autoridade fiscal eximir-se de efetuá-lo, mesmo
que existente hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), sob
pena de responsabilidade funcional;
b) O fato de se ter realizado o depósito integral do montante do crédito tributário, não cria
vedação a atuação funcional do agente público;
c) Nessa perspectiva, deve ser mantido o lançamento quanto aos valores depositados, tendo em
vista que não houve nulidade na constituição do crédito, nem prejuízo ao contribuinte, uma vez
que pode haver a posterior conversão em renda da União, caso esta reste vencedora, ou
levantamento pelo contribuinte, caso este seja vencedor;
d) Com efeito, nada impede que o Fisco, com vistas a prevenir a decadência, proceda ao
lançamento quando o contribuinte, antes de procedimento fiscal, busca a tutela jurisdicional para
deixar de recolher, total ou parcialmente, determinado tributo, realizando os respectivos
depósitos judiciais integrais, conforme art. 63 da Lei 9.430/96, conforme mencionado supra.

Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000484/2007-15

05 – Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 – Quanto ao conhecimento verifico que a decisão recorrida em suas razões e
até em sua ementa tem por fundamento disposições que foram estabelecidas na Súmula Carf no
165 que diz:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Conclusão
07 - Diante do exposto, não conheço dos Recursos Especiais.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2720
DF CARF MF
Original